Tribunal: TJSP
Processo: 1002710-69.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos não exigem dilação probatória (CPC, art. 330, I). 2. Previsto no contrato firmado entre as partes que em caso de perda total do veículo, o segurado poderia optar pelo recebimento de indenização correspondente a 75% do valor

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide se as questões versadas nos autos não exigem dilação probatória (CPC, art. 330, I). 2. Previsto no contrato firmado entre as partes que em caso de perda total do veículo, o segurado poderia optar pelo recebimento de indenização correspondente a 75% do valor do bem em conformidade com a Tabela Fipe ou o valor de mercado na data do sinistro, de rigor a manutenção da sentença. 3. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora. Aplicação do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Uma vez que a recorrente nada trouxe ao feito para comprovar que o pagamento da indenização ultrapassou o prazo de 90 dias estabelecido no contrato por culpa do autor, deve responder pelo dever de indenizar pelo tempo que o requerente deixou de exercer seu labor. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002710-69.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
ASSOTRAMS - GRUPO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES E AUTÔNOMOS
DE MATO GROSSO DO SUL, é apelado MARCELO ALEXANDRE CELESTINO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002710-69.2019.8.26.0079 -Voto no
2
Comarca: Botucatu – 2a Vara Cível
Apte.: Assotrams
Grupo de Apoio aos Transportadores e Autônomos de
Mato Grosso do Sul.
Apdo.: Marcelo Alexandre Celestino.
Juiz de 1o grau: Fábio Fernandes Lima
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 28/07/2020
VOTO No 47.013
EMENTA: SEGURO DE VEÍCULO. COBRANÇA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da
lide se as questões versadas nos autos não exigem dilação
probatória (CPC, art. 330, I). 2. Previsto no contrato firmado
entre as partes que em caso de perda total do veículo, o
segurado poderia optar pelo recebimento de indenização
correspondente a 75% do valor do bem em conformidade com
a Tabela Fipe ou o valor de mercado na data do sinistro, de
rigor a manutenção da sentença. 3. Cabe à ré demonstrar a
ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do
direito da autora. Aplicação do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil. 4. Uma vez que a recorrente nada trouxe ao
feito para comprovar que o pagamento da indenização
ultrapassou o prazo de 90 dias estabelecido no contrato por
culpa do autor, deve responder pelo dever de indenizar pelo
tempo que o requerente deixou de exercer seu labor. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária (art. 85, § 11, do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 226/230 que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré ao pagamento de R$ 25.847,25, referentes à diferença da
indenização paga e do valor do veículo à época do sinistro, corrigido
monetariamente desde a data do pagamento da indenização e cum juros de
mora a contar da citação, bem como de lucros cessantes no valor de R$
22.976,57, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e com juros
de mora a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, as despesas
processuais serão partilhadas igualmente entre as partes. Quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002710-69.2019.8.26.0079 -Voto no
3
honorários advocatícios deverá a ré arcar com o pagamento dos honorários do
patrono do autor arbitrados em 10% sobre o valor da condenação e o
requerente deverá efetuar pagamento dos honorários do advogado da ré
fixados em 10% sobre o valor pretendido à título de danos morais, observada a
sua condição de beneficiário da justiça gratuita.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
em preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão o julgamento
antecipado da lide, na medida em que a prova testemunhal requerida era
imperiosa para o deslinde da causa. Aduz que pretendia comprovar através da
oitiva de testemunhas que ofereceu ao autor 04 caminhões da mesma marca,
ano, modelo e valor de mercado a fim de substituir o veículo sinistrado, porém
o mesmo recusou as mencionadas ofertas. Esclarece que o vendedor de um
dos veículos ofertados ao apelado se encontrava presente quando da oferta e
poderia confirmar a recusa do requerente. Salienta que sequer houve
saneamento do feito e que após a decisão de recurso de agravo de
instrumento mantendo a competência territorial na Comarca de Botucatu/SP o
juízo “a quo” não retomou o feito, decidindo julgar antecipadamente a
demanda. Assim, afirma que não era o caso de julgamento da lide, devendo
ser reconhecido o cerceamento de defesa e consequentemente a nulidade da
sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos para a produção da prova
requerida. No mérito, assevera que em caso de manutenção da condenação é
imperiosa a modificação dos valores a serem indenizados, uma vez que não
há como reconhecer os danos materiais que não restaram comprovados pelo
autor. Esclarece que a diferença da indenização paga e do valor do veículo à
época do sinistro no montante de R$ 25.847,25 não pode ser reconhecida por
carecer a devida prova. Igualmente ocorre com os lucros cessantes, tendo em
vista que os documentos juntados pelo autor não comprovam o faturamento
líquido, pois era necessário o desconto dos gastos com combustível e
manutenção do caminhão. Alega ainda que o termo de acordo celebrado entre
as partes foi formalizado dentro do prazo de 90 dias contratualmente fixado e
que se houve atraso na assinatura de referido documento, tal fato se deu por
culpa do próprio autor que recusou a oferta de substituição do veículo bem
como de solicitação efetuada pela sua patrona. Aponta que o autor à época do
acidente (15/11/2018) se encontrava recebendo auxílio-acidente pelo INSS
desde 27/09/2010 de modo que o valor dos lucros cessantes deverão ser
calculados com base no valor pago pela instituição previdenciária. Requer o
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa ou ainda seja julgada
improcedente a ação ou reduzidos os valores das indenizações.
Apresentadas as contrarrazões com pedido de
aplicação de penalidade por litigância de má-fé, subiram os autos a esta Corte
de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002710-69.2019.8.26.0079 -Voto no
4
É o relatório.
De plano, não há se falar em cerceamento de
defesa pela ausência de deferimento de prova testemunhal, pois o julgamento
da causa no estado era medida que se impunha, não se mostrando necessária
a produção da prova requerida.
Isto porque, se de fato a apelante ofereceu 04
veículos ao autor a fim de substituir o bem sinistrado, é evidente que deveria a
mesma ter efetuado tal oferta por escrito no sentido de se resguardar e
comprovar que procurou cumprir com o seu dever contratualmente assumido.
E como é cediço, o julgamento antecipado da lide,
atendidas as determinações da lei, evidentemente não importará em
cerceamento de defesa, pois decorre de expressa previsão contida na lei
processual, restando este entendimento assentado no Supremo Tribunal
Federal e no Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode inferir dos
seguintes arestos:
"O julgamento antecipado da lide, quando a questão
proposta é exclusivamente de direito, não viola o
princípio
constitucional
da
ampla
defesa
e
do
contraditório" (STF - 2a Turma, Ag. 137.180-4-MA, rel.
Min. Maurício Corrêa, j. 5.6.95, negam provimento, v.u.,
DJU 15.9.95, p. 29.512, 2a col., em.).
"Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente a controvérsia" (STJ-4a Turma, Ag
14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472,
2a col., em.).
Deste modo, não há que se reconhecer o
cerceamento de defesa, pois, de acordo com a vasta documentação acostada
ao feito pelas partes, realmente não se fazia necessária a realização de outras
provas, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas como pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002710-69.2019.8.26.0079 -Voto no
5
apelante.
Superada a preliminar, no mérito o recurso não
merece prosperar, devendo subsistir a r. sentença, que com total acerto, bem
observou que:
“Os pedidos são parcialmente procedentes.
Conforme já decidido às fls. 218/223, é aplicável ao presente
caso o Código de Defesa do Consumidor.
Alega o autor que foi coagido a aceitar a indenização
correspondente a 75% do valor do veículo pela tabela FIPE após
meses de espera, uma vez que a requerida não teria oferecido
outras alternativas, embora houvesse expressa previsão para
entrega de novo veículo, nos termos do item 14.1 do documento
de filiação, que assim prevê:
“1.4.1 Após o evento de furto ou perda total, a ASSOTRAMS terá
o prazo de 90 (noventa) dias para repor o veículo ou, ainda, caso
o associado queira a indenização em espécie, o mesmo será
reembolsado com apenas 75% (setenta e cinco por cento) do
valor da sua proteção (limitado ao percentual escolhido de cotas),
em conformidade com a tabela Fipe ou o valor de mercado na
data que tenha ocorrido o evento, conforme opção do associado
na data de sua inscrição na garantia extra da ASSOTRAMS”.
Por sua vez, a requerida alega que ofereceu ao autor 4
caminhões equivalentes ao sinistrado, sendo todos recusados por
ele e que tal fato poderia ser comprovado através da oitiva de
testemunhas.
Em que pese a alegação da requerida, não se mostra verossímil
sua alegação. Não há nos autos qualquer comunicação ao
requerido de que outro veículo estava sendo colocado à sua
disposição, nem mesmo um simples e-mail. Por outro lado, se
mostra impossível incumbir o autor de comprovar a inexistência
de comunicação, de modo que caberia à requerida, na qualidade
de fornecedora, demonstrar o mínimo indício de que tal oferta de
fato ocorreu.
Diante disso, de fato o autor não teve opção, senão aceitar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002710-69.2019.8.26.0079 -Voto no
6
indenização oferecida pela requerida de apenas 75% do valor de
tabela do veículo (R$96.606,00), mostrando-se necessária a
complementação do valor, na forma pretendida pelo autor.
Com relação aos lucros cessantes, a requerida impugnou os
valores apresentados pelo autor às fls. 75/82, alegando que não
houve dedução dos gastos de manutenção do veículo, bem como
de seus gastos pessoais. Ocorre que os valores obtidos às fls. 82
também constam do CNIS juntado aos autos pelo autor e devem,
portanto, ser aceitos pelo juízo, totalizando lucros cessantes de
R$ 22.976,57.” (fls. 228/229).
De fato, de acordo com o contrato firmado entre as
partes, restou expressamente acordado que em caso de sinistro com o veículo
segurado e reconhecida a sua perda total, haveria a possibilidade da requerida
repor o veículo no prazo de 90 dias ou ainda o segurado teria a possibilidade
de optar pelo recebimento de 75% sobre o valor do bem segurado em
conformidade com a Tabela Fipe ou o seu preço de mercado vigente no dia
em que o sinistro ocorreu.
Entretanto, por mais que se queira agasalhar a
pretensão da apelante no sentido de que chegou a oferecer 04 veículos ao
autor e que este recusou as ofertas, a verdade é que a mesma não trouxe ao
feito nenhuma comprovação nesse sentido.
Ora,
a
apelante
é
uma
associação
de
transportadores autônomos, tendo celebrado com o autor, seu associado, um
seguro de auxílio mútuo a fim de cobrir eventuais prejuízos sofridos em razão
de acidentes, incêndio, furto ou roubo de seu veículo, de modo que é dotada
da respectiva assessoria jurídica e bem deveria saber acerca da necessidade
de realizar formalmente todo e qualquer ato visando dar o fiel cumprimento do
contrato.
Além disso, nos termos da cláusula 1.4.1 do
contrato, o autor não era obrigado a aceitar os veículos que viessem a ser
oferecidos pela ré no prazo de 90 dias, podendo optar pelo recebimento em
dinheiro de 75% do valor do veículo.
Assim, sem qualquer respaldo a alegação da
apelante de que houve culpa por parte do autor quanto à oferta de substituição
do veículo e eventual demora no pagamento em dinheiro da indenização.
Nesse esteio, a tese lançada pela apelante restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002710-69.2019.8.26.0079 -Voto no
7
vazia nos autos. E alegar, sem nada provar, é o mesmo que nada alegar.
E como é cediço, "o ônus da prova incumbe ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor" (CPC, art. 373, II).
De fato, preleciona o renomado VICENTE GRECCO
FILHO (Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., Saraiva, 13a ed. 1999, p.
189):
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo,
modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no
processo civil, o princípio geral do 'in dubio pro reo'. No
processo civil, 'in dubio', perde a demanda quem deveria
provar e não conseguiu.
É importante repetir que, conquanto a prova do fato
constitutivo incumba ao autor, isto não quer dizer que o réu
não tenha interesse em fazer contraprova do fato constitutivo
ou prova de sua inexistência."
Quanto ao valor da diferença da indenização paga
pela apelante pretendida pelo autor, restou expresso no contrato que deveria
ser adotada a Tabela Fipe do mês em que o sinistro ocorreu.
E uma vez que a apelante se utilizou do valor da
Tabela Fipe do mês de janeiro/2019 e o sinistro ocorreu em 15/11/2018,
correta a condenação ao pagamento da diferença pretendida pelo autor, nos
exatos termos previstos no contrato que estabeleceu a adoção do valor da
Tabela Fipe correspondente ao mês do sinistro.
Quanto aos lucros cessantes, uma vez que a
recorrente nada trouxe ao feito para comprovar que o pagamento da
indenização ultrapassou o prazo de 90 dias estabelecido no contrato por culpa
do autor, deve responder pelo dever de indenizar pelo tempo que o requerente
deixou de exercer seu labor.
E os valores apresentados pelo autor às fls. 82
comprovam o recebimento de valores pelos serviços de transporte autônomo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002710-69.2019.8.26.0079 -Voto no
8
se mostram condizentes com a remuneração de um profissional de transporte
autônomo, não revelando abusividade.
Quanto à alegação de que o valor dos lucros
cessantes deve ser calculado com base no auxílio previdenciário recebido pelo
autor, tal pretensão não merece acolhida na medida em que se tratam de
remunerações distintas e sem qualquer correlação entre ambas.
Dessa forma, nenhum reparo merece o julgado de
primeiro grau.
Por fim, não é o caso de aplicação da penalidade
por litigância de má-fé, como requerido pelo autor em contrarrazões, por
entendermos não configurado, por ora, o improbus litigator, não caracterizado
pelo simples exercício do direito de recorrer.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pela ré ao patrono do autor para 12% do
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a
condição de beneficiária da justiça gratuita.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica